Tribunal: TJES
Processo: 5003839-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003839-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDIANO RODRIGUES FILHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003839-71.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: EDIANO RODRIGUES FILHO;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO BLOQUEADO POR NÃO TER SIDO REALIZADO O CENSO 2022 PELO SERVIDOR. PODER PÚBLICO QUE DEFENDEU A REGULARIDADE DA CONDUTA, ADUZINDO QUE O CENSO BIANUAL É ESSENCIAL PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PARA A GESTÃO DO PAGAMENTO DE PESSOAL E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS, E QUE O BLOQUEIO TERIA SIDO EFETUADO CORRETAMENTE, NOS TERMOS DA PORTARIA 22-R, de 28/12/2017, DA SEGER. JUÍZO DE ORIGEM QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE DA CONDUTA DO SERVIDOR, AO NÃO TER REALIZADO O CENSO PREVISTO EM NORMA REGULAMENTAR. NÃO OBSTANTE, ENTENDEU PELA ILEGALIDADE DO TIPO DE PENALIDADE (RETENÇÃO DO PAGAMENTO), PREVISTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 22-R, de 28/12/2017, DA SEGER. ENTENDEU ASSIM PELA DESPROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO, QUE SÓ TERIA RAZÃO DE SER SE O SERVIDOR FOSSE EFETIVAMENTE IMPEDIDO DE TRABALHAR EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE. UMA VEZ PRESTADO O SERVIÇO, NÃO É RAZOÁVEL RETER O PAGAMENTO. CONCLUIU AINDA PELA AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESPEITASSE OS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 5º, LIV, DA CF/88. JULGOU DETERMINOU O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO DA REFERIDA PORTARIA, CONDENANDO A ADMINISTRAÇÃO A RETORNAR COM OS PAGAMENTOS, ALÉM DE CONDENAR A FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00.

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, SUSTENTANDO QUE O BLOQUEIO DOS VALORES TEM AMPARO LEGAL, ALÉM DE ADUZIR A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, PEDINDO SUBSIDIARIAMENTE PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. JULGADO QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)